Tribunal: STF
Processo: RE 94410
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
- Civil. Desapropriação. Nova avaliação. A só demora no julgamento da ação não justifica a realização de nova pericia, por isso que a atualização do valor se faz através de correção monetária, que fortaleceu o art. 26 da Lei de Desapropriações.